Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. VIABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora o emitente da Nota Promissória possa, em embargos à execução, discutir os fatos que deram ensejo ao negócio jurídico subjacente, a ele incumbe a prova de eventual ilegitimidade ou insubsistência da causa debendi, por constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil.

2. Não obstante o art. 3° da MP no 2.172-32/01 impute ao credor ou beneficiário de contratos civis de mútuo o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, a inversão do ônus da prova é vinculada à demonstração, pelo devedor, da verossimilhança de suas alegações. Na hipótese, além das assertivas do embargante executado não serem verossímeis, este não trouxe nenhum indício que corroborasse suas afirmações, inviabilizando, por conseguinte, a inversão do ônus da prova nos termos estabelecidos pela MP no 2.172-32/01.

3. A embargada exequente desincumbiu-se do seu ônus de prova, uma vez que carreou para os autos lastro probatório para afirmar a sua pretensão, consubstanciado em nota promissória lastreada de cártulas de cheques não honrados. Por sua vez, o embargante executado não trouxe aos autos elementos mínimos que pudessem sustentar sua alegação, não demonstrando que a promessa de pagamento vinculada ao título exequendo corresponde a abuso na aplicação de taxas de juros, caracterizando-se a prática de agiotagem.

4. Recurso conhecido e não provido.